Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, se inconteste a relação de consumo, bem como se a parte autora se enquadra no conceito de consumidor (destinatário final de produto) e a parte ré, empresa que promove reiteradamente a atividade de vendas de veículos, se qualifica como fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, nas hipóteses em que o magistrado fundamenta adequadamente os motivos pelos quais julga procedente ou improcedente os pedidos e nas hipóteses em que a parte apelante faz menções genéricas a suposta ausência de fundamentação sem apontar trechos em que não houve o devido embasamento.
3. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias e formar seu convencimento de forma livre e motivada.
4. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de oitiva de testemunhas ou de realização de perícia técnica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
5. Comprovada a existência de vício oculto e/ou de defeitos no automóvel usado adquirido da concessionária, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.
6. Diante da inexecução dos reparos no prazo legal, cabível a rescisão contratual com restituição da integralidade do valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente, bem como o restabelecimento das partes ao status quo ante, nos termos do inciso II, §1o, artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Embora a compra de veículo defeituoso e com vício oculto seja fonte de transtornos e aborrecimentos, não é, por si só, fato apto a causar dor e sofrimento intenso ou abalos à personalidade do consumidor a ponto de justificar condenação a compensação por dano moral.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.
10. Recurso dos autores conhecido e não provido.